Tribunal: STF
Processo: RE 1497580
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado na parte que interessa (Vol. 9, fl. 21): 



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DEC. LEI 3.365/41. PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 5º, XXIV, CF. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 



    (...)



    A indenização por desapropriação indireta não se submete ao regime geral de precatório, devendo ser quitado diretamente, conforme determina o artigo 5º, inciso XXIV, da CF. (…) DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS, EM PARTE.“



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14, fl. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA aponta ofensa ao art. 100 da CF/1988, pois “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos”. (…) “Nessa linha, impõe-se registrar que tal preferência legislativa encontra respaldo em vários princípios constitucionais, dentre eles, os da indisponibilidade, da supremacia do interesse público, da impessoalidade e da isonomia” (Vol. 14, fl. 13). 



    Assim, entende que “a condenação do Município ao pagamento de indenização por meio diverso da via do precatório judicial, como é o caso, por exemplo, por meio de penhora on line ou seqüestro de verbas, afronta diretamente os princípios constitucionais anteriormente citados” (Vol. 14, fl. 13).



    Aduz que “eventual determinação de penhora on line ou seqüestro de verbas será realizada ao arrepio da previsão orçamentária necessária para o custeio das despesas públicas, inclusive aquelas oriundas de decisões judiciais, causando, assim, prejuízos inestimáveis ao interesse público, pois torna indisponível e direciona quantias que, inicialmente, seriam destinadas a prover necessidades públicas básicas como saúde, educação, saneamento, entre outros, para beneficiar, injustificadamente, apenas uma única pessoa ou um restrito grupo de pessoas, fazendo letra morta do Princípio da Supremacia do Interesse Público” (Vol. 14, fl. 14).



    Afirma que “a regra contida no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, que prevê a necessidade de prévia e justa indenização em dinheiro, não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que a previsão constitucional somente é aplicável aos procedimentos administrativos de desapropriação e não aos processos judiciais dessa natureza” (Vol. 14, fl. 14).



    Por fim, ressalta a necessidade de sobrestar o processo até o julgamento do Tema 865, RE 922.144-RG (Vol. 14, fl. 16).



    Em seguida, o Presidente do TJGO determinou o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo por esta CORTE do Tema 865 (Vol. 17, fl. 2).



    Julgado o mérito do referido paradigma, o Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 20, fl. 89).



    Todavia, o órgão julgador, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anterior nos termos da seguinte ementa (Vol. 20, fl. 112):



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXIV, DA CF. RE N. 922.144/MG. TEMA 865 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM DISCUSSÃO. 



    1. Inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, ao caso em discussão, posto que não houve sequer pagamento de indenização e procedimento para a desapropriação do imóvel em questão, considerando que a tese fixada prescreve que “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”, hipótese totalmente diversa dos presentes autos. Por conseguinte, devem ser mantidos os fundamentos referentes ao dever de pagamento da justa e prévia indenização e em dinheiro à proprietária, pela desapropriação indireta do imóvel, para implantação de obras públicas e a construção de Polo Industrial, em decorrência de ter sofrido restrição ao direito de propriedade, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Vol. 18, fl. 4).



     É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Município de Aparecida de Goiânia a pagar indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta), enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 12):



    “A desapropriação indireta, conhecida como inversa, irregular ou de fato, como também apossamento administrativo, em essência se materializa sem a observância ao devido processo estipulado pelas normas constitucionais e legais adequadas à sua concretização, ou seja, o Poder Público simplesmente apossa da propriedade privada, integrando-o ao patrimônio público sem as formalidades legais e sem qualquer retribuição pecuniária. 



    No caso, a Lei Municipal n° 1.623/97 desapropriou o imóvel da Autora com a finalidade "precípua de expansão industrial e da instalação de empresas de um modo geral com o intuito da geração de empregos e tributos ao Município; sobretudo visando dar solução aos graves problemas sociais existentes, buscando uma melhor qualidade de vida à população de Aparecida de Goiânia" (art. 1°), criando o Polo Industrial do Município de Aparecida de Goiânia – GO.



    Embora o Município tenha comprovado a existência do decreto desapropriatório, confessou que desapropriou e que não efetuou o pagamento da indenização. Portanto, não observou o regramento estabelecido na Lei da Desapropriação, Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941, notadamente o disposto no artigo 11 e seguintes que regulamentam o processo judicial. 



     Portanto, trata-se de típico apossamento administrativo, ou desapropriação indireta, que nas lições de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo “é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Na desapropriação indireta, repudiada pela doutrina, o Estado apropria de bem particular sem o devido processo legal: não declara o bem como de interesse público e não paga a justa e prévia indenização. Apropria-se do bem e pronto” (In Direito Administrativo – 12ª edição. Editora Impetus. p. 586) 



    Desta forma, diante do reconhecimento do ente municipal do não pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro pela desapropriação do imóvel, para implantação de obras públicas, a construção de Polo Industrial, e do substrato documental acostado aos autos, não há dúvida de ser cabível a indenização dos proprietários em decorrência de terem sofrido a restrição ao direito de propriedade, que deverá ser justa, e em dinheiro, na sua totalidade, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça.



    (…)



    Quanto ao pleito de que o pagamento seja feito na forma de precatório, entendo que não merece prosperar. 



    Embora o regime de precatórios, expresso no artigo 100 da Constituição Federal, seja o recomendado para a Fazenda Pública adimplir seus débitos, esse dispositivo legal afronta o artigo 5º, XXIV, da Carta Magna aplicado no caso ora estudado. 



    Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer. 



    (…)



    Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 865, com base nos argumentos a seguir transcritos (Vol. 20, fls. 115-115):



    “(...) o presente caso se trata de desapropriação irregular da propriedade privada, mediante apossamento pelo município, integrando ao patrimônio público, sem a observância ao devido processo legal, conforme regramento estabelecido na Lei da Desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941) e sem qualquer pagamento da justa e prévia indenização à proprietária, conforme confissão nos presentes autos. 



    Em assim sendo, inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, ao caso em discussão, posto que não houve sequer pagamento de indenização e procedimento para a desapropriação do imóvel em questão, considerando que a tese fixada prescreve que “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”, hipótese totalmente diversa dos presentes autos. 



    Por conseguinte, devem ser mantidos os fundamentos referentes ao dever de pagamento da justa e prévia indenização e em dinheiro à proprietária, pela desapropriação indireta do imóvel, para implantação de obras públicas e a construção de Polo Industrial, em decorrência de ter sofrido restrição ao direito de propriedade, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.”



    Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada nos sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I e II – (Omissis...)



    III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.480.053-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2022)



    Em caso bem semelhante, veja-se recentíssima decisão proferida no RE 1.395.327/GO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 19/4/2024.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o pagamento dos valores devidos pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA seja feito por meio de precatório.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente